Tribunal: TJDFT
Processo: 0009103-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos etc. Na petição de ID 16215421, SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA informam ciência a respeito do depósito judicial (ID 15964378). Contudo, alegam que o valor não quita o crédito, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como índice de correção pelo e. STF. Dessa forma, requerem a expedição de alvará, com a transferência da quantia incontroversa à conta bancária indicada, bem como a expedição de RPV complementar. O pedido de expedição de RPV complementar não procede, pois a execução se pautou em cálculos com os quais ambas as partes concordaram e que foram homologados em 25/06/2016, conforme ID 10631854, incidindo os critérios de correção até então vigentes. É importante ressaltar que o julgamento do Recurso Extraordinário 870947, no qual foi reconhecida amplamente a inconstitucionalidade da TR, em repercussão geral, foi concluído em 20/09/2017, posteriormente à expedição da RPV. Portanto, em respeito ao ato jurídico perfeito e à estabilidade das relações jurídicas, indefiro o pedido de expedição de RPV complementar. Reconheço a quitação da RPV 0023458-84.2017.8.07.0000, que se refere ao valor devido ao advogado a título de honorários de sucumbência (ID 15596683). Diante disso, defiro o pedido de expedição de alvará em relação ao valor depositado (ID 15964378). Com base no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará durante a pandemia, encaminhe-se o referido alvará ao email do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, solicitando seja providenciado o crédito na conta bancária indicada pelos requerentes (ID 16215421): "Instituição: Banco do Brasil Conta judicial: 700109462857 Titular: M de Oliveira Advogados &amp; Associados CNPJ: 04.549.858/0001-60 Banco: Banco do Brasil, ag.: 3478-9; c/c: 54076-3" Paralelamente, intime-se o Distrito Federal, para que comprove o pagamento da outra RPV da execução (RPV 0023459-69.2017.8.07.0000), referente aos beneficiários descritos no ID 15597026. Cumpra-se e intimem-se.